Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-72.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Lesão corporal grave – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Legítima defesa - Inocorrência – Excludente de ilicitude não evidenciada - Absolvição – Impossibilidade – Reprimenda motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.